Tribunal: TJMT
Processo: 1028808-14.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
____________________________________________________________________________
EMENTA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.
Demonstrado nos autos que não há anotações preexistentes, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Devendo ser levado em consideração as anotações posteriores para fixação do quantum indenizatório.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC.
Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que apenas declarou a inexistência do débito “sub judice”, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, julgando improcedente o pedido indenizatório por danos morais, em razão da existência de outra anotação cadastral à questionada judicialmente.
Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:
1. Da existência de dano moral indenizável.
2. Do valor indenizatório a título de danos morais.
Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.
A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.
É o relatório.
DECIDO
Com lastro no que dispõe o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, dando provimento recursal.
Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.
Isto porque, no caso em testilha, observo que a parte recorrente não possui negativação anterior à realizada pela empresa recorrida, fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:
Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Entretanto, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que as mesmas devem ser consideradas para critérios de fixação do “quantum” indenizatório.
Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis, portanto.
E, levando-se em conta os argumentos acima esposados, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.
O relator pode monocraticamente DAR PROVIMENTO PARCIAL a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, V, “a” do Novo Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
A - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.(sublinhei).
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.” (sublinhei).
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Novo Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.
Diante do provimento parcial do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.
Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator.